Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO (FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO E GOLPE DO QR CODE). EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Por conta disso, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam aduzida pelo apelante, ao argumento de que não tem responsabilidade pela fraude perpetrada por terceiros em prática delitiva.
2. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).
3. Com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, quando realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotam a prática da fraude. Em casos tais, trata-se de fortuito interno capaz de configurar a falha na prestação de serviço bancário.
4. No caso dos autos, colhe-se que o consumidor foi conduzido por engenharia criminosa, após clicar em SMS que o redirecionou ao aplicativo da instituição financeira (phishing ou spoofing), a promover acesso a caixa eletrônico com o uso de “QR CODE” para supostamente obstaculizar a perfectibilização de operações bancárias fraudulentas, segundo o descrito pelo engodo perpetrado a partir de falsa central telefônica de atendimento. Em casos tais, “A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
5. A despeito da falha no dever de segurança pela instituição financeira, deve-se ter em conta a parcela de culpa do autor, ora apelado, que negligenciou a custódia do sigilo de suas informações pessoais e bancárias em contato telefônico estabelecido com criminosos, promovendo-o de acordo com a orientação do estelionatário, mediante confirmação com leitura de QR CODE, o que contribuiu sobremaneira para a realização das operações fraudulentas em sua conta bancária. Cuida-se, assim, de culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), motivo pelo qual os danos materiais suportados devem ser divididos proporcionalmente entre ele e o banco réu.
6. Consoante orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, “A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral” (AgInt no AREsp n. 2.578.085/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.). Nesse contexto, à luz das peculiaridades do caso concreto, não há elementos que justifiquem a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais, pois não há demonstração, nem sequer mínima, de que decorreram da fraude bancária infortúnios atinentes à própria subsistência do consumidor e/ou repercussões extraordinárias do episódio na esfera de seus direitos da personalidade.
7. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.